Tribunal: TJDFT
Processo: 0701041-84.2022.8.07.0012
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. CONVERTIDA EM EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO E CITAÇÃO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. POSSIBILIDADE. ART. 921, III, DO CPC EXTINÇÃO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PREMATURA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.

1. O interesse de agir pressupõe, além de adequação do procedimento escolhido à situação deduzida, que a parte litigante demonstre a necessidade concreta de obter o provimento jurisdicional, apto a lhe trazer um resultado útil do ponto de vista prático.

2. No caso em análise, não há que se falar que a instituição financeira deixou de diligenciar as providências cabíveis para o cumprimento da citação e localização do bem, pois demonstrou o interesse no prosseguimento do feito.

3. A não localização do bem não é pressuposto para a extinção do feito, e o pedido de suspensão do feito não caracteriza a inércia do autor, pois não localizado o devedor ou os bens penhoráveis deve ser suspenso o processo pelo prazo de um ano, consoante preceitua o artigo 921 do CPC.

4. O entendimento pela perda superveniente do interesse de agir, com a extinção prematura do feito, caracteriza error in procedendo e afronta os princípios da celeridade e economia processual, ao subtrair do credor fiduciário interessado o direito de recuperar o bem. Precedentes.

5. Recurso conhecido e provido. Sentença Cassada.